Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-92.2023.8.11.0010
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002488-92.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO - CPF: 057.084.651-07 (APELANTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), TAIS JOICE BUSTAMANTE DESIDERIO - CPF: 089.516.131-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA CONFIS
ÃO ESPONTANEA COM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE
– APELANTE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA – POSTULADO A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E CARCÉRE PRI
VADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBÁTORIO -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A
atenuante da confissão espontânea só é
cabível
quando o a
pelante
admite a infração
penal
atribuída na denúncia.

2. É cediço que nos crimes praticado
s

dentro do âmbito doméstico
, a palavra da vítima tem especial
relevância
principalmente quando
corroborad
a

por outros elemento
s probatórios
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL

interposta pelo réu
JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Jaciara
/MT, no bojo da Ação Penal nº
1002488-92.2023.8.11.0010
, em que o

apelante foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, pela
prática do crime de cárcere privado
,
e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, pelos crimes de lesão corporal
e
ameaça
, em regime inicial aberto, além do pagamento
de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais)
como valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração.

Em suas razões, a Defesa requer
eu o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime de lesão corporal,
almejando, ainda,
a absolvição
d
os delitos de ameaça e
cárcere
privado
, por ausência de comprovação da materialidade delitiva
(id.
194723691
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
194723693
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Jorge Da Costa Lana
, manifestou pelo
des
provimento do recurso
, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE COLABORAÇÃO EFETIVA. CONFISSÃO BUSCOU SOMENTE AFASTAR O DOLO DA CONDUTA. 2. ABSOLVIÇÃO DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTIGOS 147 E 148, § 1°, DO CP, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DOS DELITOS DE AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório

Cuiabá, 9 de abril de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a
denúncia que
:

“(...)
Consta do caderno informativo que, em 13 de julho de 2023, por volta das 09h50, na Fazenda Santa Rita, zona rural do Município de Jaciara
, nesta Comarca, JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06,
ofendeu a integridade corporal de Tais Joice Bustamante Desidério, sua companheira, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial de ID 123670323.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO ameaçou, por palavras, causar mau injusto e grave à vítima, Tais Joice Bustamante Desidério, sua companheira
.

Consta, por fim, que, na mesma data, horário e local, JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO privou a liberdade da vítima Tais Joice Bustamante Desidério, mediante cárcere privado.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima e denunciado mantiveram união conjugal por seis anos, resultando no nascimento de um filho.

Conforme consta apurado,
após uma discussão entre o casal, inconformado com a situação, o denunciado Jefferson Araújo derrubou a vítima Tais Joice no chão. Ainda não satisfeito, Jefferson prosseguiu investindo contra a vítima
,
desferindo tapas em seu rosto e puxando seus cabelos,
o que foi suficiente para causar lesões corporais, consistentes em “edema em ombro esquerdo; equimose medindo 4 cm em terço superior do braço esquerdo; edema de região parietal esquerda; equimose roxa em região
supraescapular
esquerda”,
conforme laudo pericial de exame de corpo de delito (ID 123670323).

O denunciado ainda ameaçou a vítima, dizendo “quero ver quem que manda nessa casa, da próxima vez vou bater de pau em você”.

Devido as agressões sofridas,
a vítima desmaiou e, ao acordar, percebeu que o denunciado havia tomado o seu aparelho celular, obstando-a de solicitar qualquer ajuda
. Ainda, Jefferson Araújo colocou uma cadeira na área da casa, para a vítima não sair do local, tendo ela permanecido até às 16h30.

Após, o denunciado se deslocou até o curral, oportunidade em que a vítima empreendeu fuga do local. A Polícia Militar foi acionada, sendo realizada a prisão em flagrante do denunciado.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 123670297), no laudo pericial do exame de corpo de delito (ID 123670323) e nos depoimentos colhidos nos autos (ID 123670300, ID 123670301 e ID 123670303). (...) (
SIC.
Denuncia Id. 194723653)”

Perante a Autoridade Policial, a vítima Taís Joice Bustamante
Desiderio
declarou o seguinte
:

“
QUE convive com JEFFERSON por cerca de seis anos
; QUE desse relacionamento possui um filho de três anos de idade;
(...)
QUE ontem na parte da manhã JEFFERSON passou a desentender com a declarante pelo fato de terem ido cedo para o carro para domar um cavalo; QUE JEFFERSON falou que fazia isso para ganhar um dinheiro para "gastar com outras mulheres"; QUE a declarante não contente disse que iria voltar para casa, disse que não gostou do que ele havia falado. Q
UE JEFFERSON foi atrás da declarante, QUE ao entrar em casa, JEFFERSON passou a
agredí-la
com puxões de cabelos
, QUE ao tirar os cabelos da declarante
JEFFERSON ainda disse: "quero ver quem que manda nessa casa, da próxima vez vou bater de pau em você"
; disse ainda que era para declarante respeitar ele;
QUE JEFFERSON não contente ainda desferiu vários tapas no rosto da declarante bem como murros nas costas; QUE devido ao ocorrido a declarante veio a desmaiar em uma despensa do lado de fora da casa
; QUE
passado
alguns minutos a
declarante acordou, e foi procurar o seu celular para ligar para a polícia. QUE JEFFERSON pegou o celular dizendo que não iria devolver. QUE havia chamadas não atendidas da mãe da declarante, como é de costume ela ligar de manhã cedo; QUE JEFFERSON ainda disse que se tocasse mais uma vez o celular iria bater mais na declarante ameaçando-a
; QUE não contente JEFFERSON colocou uma cadeira na área da casa para a declarante não sair, dizendo ainda que se ela saísse ira apanha-la;
QUE a declarante ficou aos cuidados de JEFFERSON das meio dia até umas quatro horas da tarde
; QUE JEFFERSON ainda exigiu que a declarante fizesse almoço para ele; QUE devido as dores no corpo em virtude das agressões a declarante disse que não conseguiria fazer o almoço; QUE JEFFERSON acabou dizendo que era para ela se virar que queria o almoço. QUE então a declarante acabou fazendo o almoço para JEFFERSON apenas com uma das mãos; QUE por volta das 16:30
h
r
s
da tarde JEFFERSON havia pedido desculpas para a declarante; pedindo para o filho do casal de 3 anos ficasse com a declarante;
QUE então JEFFERSON ao ir para o curral para apartar vacas, a declarante pegou o carro da fazenda e foi para a casa de um tio
; QUE de lá acabou acionando a polícia militar; QUE se passado alguns minutos a
polícia
militar buscou a declarante na fazenda Beija Flor (fazenda de um tio) e em seguida retornaram para a fazenda onde JEFFERSON estava.
(...)
. QUE posteriormente a declarante foi encaminhado ao hospital municipal para cuidados médicos; que queixava de dores pelo corpo.
(
...)

(Fase policial – Taís Joice Bustamante D
esiderio – Id.

194722176)”

Em
juízo
, a vítima reprisou as declarações apresentadas na
delegacia. Vejamos
:

“que foi por volta das oito e poucas e ele já acordou xingando, batendo armário e batendo no seu menino; que foi falar com ele e ele já saiu bravo para o curral; que depois ficou cutucando a depoente; que falou para deixa-la quieta;
que depois ele chamou a depoente até o curral e falou que o dinheiro que ganhava lá gastava com as outras; que quando colocou o pé para dentro, ele a jogou no quarto e começou a bater na mesma;
que o menino segurou ele; que ele falou que da próxima vez não tinha ninguém para defender a depoente;
que ele falou que desta vez estava batendo de mão e da próxima vez iria bater de pau; que desmaiou
; que depois estava com o braço doendo e teve que fazer a comida com um braço só; que toda vez que sua mãe ligava a depoente apanhava; que ele pediu desculpas a depoente; que fingiu que desculpou e foi a hora que ele foi apartar a vaca e daí a depoente saiu
. (fase judicial – Tais Joice Bustamante Desiderio – Id. 194723685)
”

Na fase policial, o réu se reservou ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu negou a prática
delitiva,

asseverando que
não
cometeu nenhum dos fatos narrados pela vítima. Vejamos:

“
Que não bateu na depoente
; que ela avançou no depoente e só empurrou el
a
e saiu fora;
que ela bateu a costela no pilar em sua casa e daí que deu a lesão corporal; que não ameaçou ela em momento algum; que não deixou ela em cárcere privada; que não manteve ela presa em momento algum
; que se quisesse deixar ela em cárcere privado não deixaria ela sair; que como iria deixar ela em cárcere privado e deixar a chave no contato
. (fase judicial – Jefferson Araújo da Paixão - Id. 194723685)
”

Corroborando a autoria delitiva, tem-se ainda o depoimento da
testemunha
PM
CÉSAR PEREIRA DA SILVA COSTA
, prestado tanto na fase extrajudicial, como em juízo, como se vê, a seguir:

“(...) Que a equipe da gap em atendimento da solicitante e vítima que relatou no telefone de emergência
que seu marido teria agredido ela fisicamente que ela conseguiu fugir de sua residência para pedir ajuda
, diante disso fomos
ate
o local onde ela se encontrava localizada em área rural para recolher mais informações e ela nos relatou que na parte da
manha
da data de hoje por volta das 09h50min depois de discussão por motivo banal
o suspeito jogou ela ao solo onde por diversas vezes deu tapas em seu rosto e puxões de cabelo e lhe ameaçou dizendo que da próxima vez não ia bater com tapas que ia da paulada em sua cara para ela aprender
, que
durante essa agressões ela desmaiou e ao acordar percebeu que seu marido tinha subtraído o seu
seu
aparelho celular para ela não pedir ajuda a ninguém e também privou sua liberdade indevidamente e contra sua vontade
para que ela não saísse de dentro da residência mantendo ela em cárcere privado
. (fase policial - César Pereira da Silva Costa – Id.
194722174)
”

“
que foram solicitados a partir das dezesseis horas, na área de zona rural; q
ue a vítima se encontrava em casa e teria sido agredida pelo companheiro; que ela estava na casa de um parente
; que ela teria sido agredida na parte da manhã;
que deu tapa no rosto dela, puxou o cabelo e a desmaiou; que ele pegou o celular dela e a deixou sem comunicação
; que só na parte da tarde, quando ele foi tirar leite no curral,
que ela conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda a um tio
; que a vítima estava com dor na costela e estava mancando, não aguentando andar; que a levaram até o hospital; que ela se queixou de dor; que ela sentia dor na região da costela; que verificaram que ela estava mancando da perna esquerda; que a levaram até o hospital e depois fizeram o BO;
que a vítima relatou que quando ela teve o desmaio, ele pegou o celular dela sem deixar ela comunicar com ninguém; que ele deixou ela presa na casa sem deixar sair; que quando el
e
foi no curral, ela conseguiu sair e pegou o carro e foi pedir ajuda o tio dela
; que ele deixou ela na residência da fazenda sem acesso ao celular e sem comunicar com ninguém; que ela falou que ele estava agredindo ela com tapas no rosto e quando ele estava pux
ando
o cabelo dela disse que da próxima vez não seria tapa, mas sim paulada para ela apreender.

(fase judicial - Cés
ar Pereira da Silva Costa – Id. 194723685)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art.
129, §9°, artigo 147 e artigo 148, §1°, inciso I
, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, nos termos da denúncia.

I – DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO
.

A Defesa do apelante

requer
a aplicação da atenuante de
confissão

espontânea
, com a redução da pena
intermediaria,
compensando com a agravante
de violência contra a mulher na forma da lei nº.11340/06, reduzindo a p
ena
a
o mínimo legal
,
previsto d
o art. 129
, §9° do Código Penal
.

A
materialidade
delitiva
emerge do boletim de ocorrência (ID 123670297),
d
o laudo pericial do exame de corpo de delito (ID 123670323) e
d
os depoimentos colhidos nos autos (ID 123670300, ID 123670301 e ID 123670303).

Na fase judicial, o apelante negou a autoria delitiva, declarando que, na data dos fatos, a vítima “avançou” em sua direção e, no intuito de se defender, empurrou-a,
momento em que
ela veio a bater a costela em um pilar, ca
u
sando as lesões apresentadas, contudo o laudo pericial de exame de corpo de delito, evidenciou que a vítima apresentava outras lesões, além da narrada pelo acusado, corroborando, assim, o depoimento da ofendia.

Diante disso, denota-se que o
apelante negou
a prática del
itiva
e a incidência da atenuante
vindicada
pressupõe que o agente efetivamente admita a infração penal atribuída na denúncia (S
TJ,

AgR
g
no REsp nº 1472191/RS – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
– Julgado15/08/2018
).

Nesse sentido
também
é o
posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
. Vejamos
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A AMEAÇA DE MORTE NARRADA NA INICIAL - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E MAL ESTAR NA OFENDIDA RETRATADA - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - ARESTO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - PENA-BASE - POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - BANALIDADE DA AÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA INERENTE ÀS INFRAÇÕES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS DO CRIME NÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - APELANTE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA - ATENUANTE NÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELADO.
(...)
Se o apelante negou a prática delitiva, não faz jus à atenuante da confissão espontânea. (N.
U 0005008-55.2015.8.11.0064, CÂMARA ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira C
âmara Criminal, julgado
em 20
/08/2019)

Logo, o apelante não faz
jus
à atenuante da confissão espontânea.

II
– DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO.

O apelante pleiteia a absolvição dos delitos de ameaça e c
árcere privado,
por
ausência de comprovação da materialidade delitiva, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entende-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do
s

delitos imputados
, capazes de embasar a condenação.

Com efeito, o delito
de
ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, configurando-se
quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Por sua vez, o crime de cárcere privado (art.
148, §1º, I, do CP), tem como bem
jurídico

tutelado a
liberdade da pessoa humana, e
prevê
como conduta
a privação, total ou parcial do direito constitucional de ir e vir.

Desta forma, ao
contrário
do que
se
sustenta a defesa do apelante
,
entende-se que
,
com amparo nessas premissas e analisando os autos
, há provas suficientes e judicializadas do
s delitos em questão
, capazes de embasar
a condenação
.

Com efeito
dos elementos probatórios
retro
transcrito
s
, restou comprovado
,
nos autos
,
a materialidade e autoria do delito de ameaça e cárcere privado, posto que a palavra da vítima foi firme e coerente,
asseverando
em toda persecução criminal que o acusado a ameaçou, dizendo que “
da próxima vez vou bater de pau em você
”, assim como, a manteve em cárcere privado
,
eis que
a manteve no interior da residência e ficou
vigiando para que
ela
não saísse
da residência
, só conseguindo se desvincular
,
na ocasião
,
em que fing
iu
aceitar as desculpas do apelante pelo ocorrido, momento que o mesmo
fo
i "
para o curral para apartar vacas, a declarante pegou o carro da fazenda e foi para a casa de um tio
”.

Importante destacar que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante
, tratando-se de crime
s
no âmbito doméstico
, o
s
qua
is
na maioria das vezes
, são

praticado
s
sem a presença de testemunhas.

Neste sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

“(...)
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos. (...) (N.U 1004002-69.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 06/07/2022)”

Deste modo, a postulação do recorrente
,
pretendendo a absolvição
dos delitos de ameaça e cárcere privado
por ausência de provas, não prospera
devendo ser mantida a sentença condenatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu J
EFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024